Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AGI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0700446-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO : SIMONE LOURENCA SILVA RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, que nos autos da ação de no 0704644-73.2019.8.07.0012, ajuizada em seu desfavor por SIMONE LOURENCA SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante autorize e custeie o procedimento cirúrgico “cirurgia bariátrica”, bem como todos os suportes necessários ao tratamento da patologia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00. Alega a agravante, em síntese, ser a agravada beneficiária de contrato de plano de saúde coletivo empresarial junto a ela desde fevereiro de 2018. Afirma que pela proposta de adesão havia pleno conhecimento da agravada acerca do período de carência de 24 meses, em razão de tratar-se de doença preexistente à assinatura do contrato. Salienta que, no que atine ao quadro de urgência alegado pela agravada, que a medida não se justifica à medida que a agravada já era acometida pela enfermidade muito antes da celebração do contrato, de forma que deve aguardar o prazo estabelecido contratualmente para realização do procedimento. No mais, alega que a multa arbitrada para o caso de atraso no cumprimento da determinação judicial é excessiva, de forma que gera o enriquecimento sem causa da parte adversa. Assim, entende que não deva incidir em seu desfavor qualquer multa por atraso no cumprimento da obrigação e que o valor da multa fixado deve ser excluído ou reduzido. Informa ter cumprido a decisão. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para revogar a decisão nos termos expostos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que a agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Numa análise preliminar dos autos, tenho por não preenchidos tais requisitos. Não se perde de vista que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas – pacta sunt servanda – porém, tal regramento deve ser mitigado quando se está diante de cláusulas abusivas, a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque se trata, em sua maioria, de contratos de adesão, em que ao consumidor não é possível a discussão acerca de suas cláusulas contratuais. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, em princípio, não poderá possuir o período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. No caso, consoante se extrai dos autos de origem, o relatório elaborado pelo médico assistente da agravada informa claramente a necessidade de realização da cirurgia em caráter de urgência, em razão, inclusive, do risco de morte gerado à agravada. Assim, em princípio, trata-se de internação/procedimento de emergência, os quais devem ser autorizados pela agravante. No que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação e ao valor da multa fixada, desnecessária a análise neste momento processual, considerando que a agravante já cumpriu a medida liminar antes mesmo da interposição do presente recurso. Ademais, o valor arbitrado e a determinação de cumprimento imediato da decisão não se mostram desarrazoados, sendo adequados à urgência que demanda o quadro de saúde apresentado pela agravada. Assim, ao menos nesta análise preliminar, não se mostrando provável o provimento do recurso e constatado que eventual suspensão da decisão recorrida poderia causar danos mais graves que sua manutenção – considerando os direitos envolvidos -, inviável a suspensão liminar dos efeitos da decisão atacada. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se.